Tribunal: TJPA
Processo: 0802185-16.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802185-16.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DOMINGAS DAS GRACAS CORREA RODRIGUES

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0802185-16.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM

AGRAVANTE:
DOMINGAS DAS GRAÇAS CORREA RODRIGUES

ADVOGADO:
GABRIEL MOTA DE CARVALHO

OAB/PA
23.473

AGRAVADO:

BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO:

SERGIO SCHULZE OAB/PA 23.524-A

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO. CARTULARIDADE DO TÍTULO.

DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ENCARGOS EXCESSIVOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE

.

1. Da análise acurada dos autos de origem -
Proc.
nº
0839632-42.2019.8.14.0301
, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes é representado por Cédula de Crédito Bancário, com cláusulas e condições específicas (id
11758588, págs. 01/02
), sendo que tal documento, de fato, foi trazido aos autos pela instituição financeira através de cópia reprográfica.

2. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, bem como deste
e
. Tribunal de Justiça, é indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito.

3
.
Considerando a ausência da apresentação do exemplar original da cédula de crédito bancário, afigura-se necessário que a instituição bancária credora proceda o seu depósito junto a
Serventia
do Juízo de origem, a fim de se evitar real risco de dano a ser suportado pela Agravante que poderá vir a ser duplamente cobrada pelo mesmo débito.

4. Outrossim, a
dmita-se que a alegação de suposta cobrança de encargos excessivos não é motivo suficiente para impedir a concessão da liminar de busca e apreensão, até mesmo porque tal alegação foi feita de forma genérica pela agravante.

5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos onde figuram como partes as acima identificadas, acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - PJE, com início às
14h00 do dia 06.04.21
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover o recurso
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
DOMINGAS DAS GRAÇAS CORREA RODRIGUES
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório, proferido pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que deferiu medida liminar determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da ora Agravante, Proc.
nº
0839632-42.2019.8.14.0301.

Em breve histórico, nas razões recursais de id
2845891
, a Agravante
sustem
sobre a reforma do Interlocutório de origem,
afirmando sobre a necessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, pela Instituição Financeira,

bem como, diz da ausência de caracterização da mora em virtude da cobrança de encargos excessivos. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para revogar a liminar à vista da imprescindibilidade de apresentação do contrato original e, ao final, pede a confirmação de reforma da decisão atacada.
Juntou documentos por ids
2845885 a 2845897.

Com a distribuição do recurso nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema PJE.

Em sede de cognição sumária, o pedido de tutela recursal foi indeferido conforme decisão
id
2925787
.

As
informações
foram prestadas pelo Juízo
a quo
conforme id 2999694.

Contrarrazões recursais ao id
3102054.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário Virtual designado para início às 14:00 h., do dia 06 de

abril de 2021.

Belém, (PA), 22 de março de 2021

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos (id
2845894)
.
Ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal em razão da gratuidade concedida.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação desta Instância Revisora diz respeito à análise da decisão proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que deferiu pedido liminar em Ação de Busca e Apreensão proposta pela instituição financeira, ora agravada, em razão do inadimplemento das parcelas contratuais pelo agravante.

O agravante sustém seu inconformismo
aduzindo a
necessidade de juntada pela instituição financeira da
Cédula de Crédito Bancário
original na Secretaria do Juízo de origem
, bem como afirma não ser possível a caracterização da mora à vista da cobrança de encargos contratuais que considera excessivos.

Da análise acurada dos autos de origem -
Proc.
nº
0839632-42.2019.8.14.0301
, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes é representado por Cédula de Crédito Bancário, com cláusulas e condições específicas (id
11758588, págs. 01/02
), sendo que tal documento, de fato, foi trazido aos autos pela instituição financeira através de cópia reprográfica.

Pois bem. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, bem como deste
e
. Tribunal de Justiça,
é indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito.

Nessa esteira de entendimento, portanto, vale destacar que a cédula de crédito bancário, como título cambial que é, não prescinde de certos requisitos, conforme disposto no §1º do art. 29 da Lei nº 10.931/2004. Veja-se:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1o
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

Ou seja, vê-se que a
Cédula de Crédito Bancário
reveste-se de cartularidade, e, que, portanto, uma vez emitida,
deve ter sua circulação
restringida
, haja vista a possibilidade de fraude ao negócio jurídico firmado entre as partes, em decorrência de possível reaproveitamento e consequente cobrança em duplicidade contra o devedor.

Assim, no caso em tela, à vista da ausência de apresentação do exemplar original da cédula de crédito bancário, afigura-se necessário então que a instituição bancária credora proceda com o seu depósito junto a
Serventia
do Juízo de origem,
a fim de se evitar real risco de dano a ser suportado pela Agravante, que, repita-se, poderá vir a ser duplamente cobrada pelo mesmo débito
.

Nessa esteira colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/8/2018, DJe 11/9/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A apresentação da cédula de crédito bancário original é indispensável para a demanda que se funda na referida cártula. Precedentes do STJ e do TJPA.

2. A exigência se baseia no princípio da cartularidade, cujo corolário é a circulação do título. A apresentação do documento original que ancora a ação judicial tem o objetivo de prevenir o seu trânsito indevido ou a dúplice cobrança contra o devedor, provando que a parte autora é a real credora do réu
. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade.

(3334211, 3334211, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-07-07, Publicado em
2020
-07-14)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DOS VEÍCULOS. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A decisão agravada foi a que o Juiz Singular deferiu a liminar de busca e apreensão dos veículos
.

II - Entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário. III - Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

IV - Recurso Conhecido e Provido.

(2020.01882646-42, 214.190, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-09, Publicado em
2020
-09-09)

BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EQUIPARAÇÃO A TÍTULO DE CRÉDITO. LEI 10.931/04. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. 1.
Tratando-se de cédula de crédito bancário é indispensável a sua apresentação em cartório para a anotação da existência de ação de busca e apreensão, a fim de evitar cobrança dúplice contra o devedor.
2. Não cumprida a determinação de apresentação da cédula de crédito bancário dentro do prazo concedido, de rigor o indeferimento da inicial. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10566776620198260002 SP 1056677-66.2019.8.26.0002, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 15/10/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/
2020
)

BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EQUIPARAÇÃO A TÍTULO DE CRÉDITO. LEI 10.931/04. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. 1.
Tratando-se de cédula de crédito bancário é indispensável a sua apresentação em cartório para a anotação da existência de ação de busca e apreensão, a fim de evitar cobrança dúplice contra o devedor.
2. Não cumprida a determinação de apresentação da cédula de crédito bancário dentro do prazo concedido, de rigor o indeferimento da inicial. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10566776620198260002 SP 1056677-66.2019.8.26.0002, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 15/10/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/
2020
)

Assim,
ante a indispensabilidade
de juntada do original da cédula de crédito bancário para acompanhar a ação de busca e apreensão, a decisão proferida na origem deve ser reformada para que seja observado tal aspecto.

Com relação a argumentação recursal sustentando a
ausência de
caracterização da mora à vista da ocorrência da cobrança de encargos contratuais excessivos,
entendo não assistir razão o agravante
.

Com efeito, o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe que a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Por sua vez, o §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, afirma que a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor, não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente. Veja-se:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(...)

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

In casu
, não há que se discutir
a regularidade da comprovação da constituição em mora da devedora, eis que o documental aportado aos
ids 11758588 e 11758593, autos originários
, demonstra que a instituição financeira enviou notificação extrajudicial à agravante DOMINGAS DAS GRAÇAS CORREA RODRIGUES, no endereço informado no contrato, tendo juntado o respectivo comprovante de recebimento.

Ademais, admita-se que a alegação de suposta cobrança de encargos excessivos não é motivo suficiente para impedir a concessão da liminar de busca e apreensão, até mesmo porque tal alegação foi feita de forma genérica pela agravante.

Sobre o tema a jurisprudência, inclusive deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIA NA ORIGEM.

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO.
PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE MORA NÃO ACOLHIDA
.
ABERTURA DE PRAZO PARA EMENDA DA INICIAL A FIM DE QUE A PARTE AUTORA JUNTE AOS AUTOS A ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. (Acórdão id
4459337
, Rel. Eva do Amaral Coelho, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2021-01-26, Publicado em 2021-02-05)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -CONSTITUIÇÃO EM MORA - DISCUSSÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS - ALEGAÇÃO GENÉRICA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. - A súmula nº 381 do STJ dispõe que "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas". Portanto, a simples alegação genérica de ilegalidade contratual não é suficiente para permitir o exame da questão pelo Poder Judiciário - Constituído o devedor em mora e transcorrido o prazo para purga desta, deve ser julgado procedente o pedido inicial e consolidada a propriedade do bem em favor do credor fiduciário. (TJ-MG - AC: 10000200232692001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/05/0020, Data de Publicação: 21/05/2020)

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER
O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA
REVOGAR
A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA NA ORIGEM
, DEVENDO SER CONCEDIDO PRAZO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVADA PARA APRESENTAR O ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM JUÍZO
, E, CASO CUMPRIDA, FICA AUTORIZADO O MAGISTRADO “
A QUO
” A MANTER OU REESTABELECER A MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. TUDO NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 06 de abril de 2021

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Em razão do falecimento da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em 14.04.21 e com fulcro no art. 167 do Regimento Interno deste E. Tribunal remetam-se os autos para assinatura da Exma. Desembargadora Presidente desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 25/11/2021